Tribunal: STF
Processo: MS 23012
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-04
Data de publicação: 1998-06-04

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE
REFORMA AGRÁRIA. USUFRUTUÁRIOS E NUS-PROPRIETÁRIOS. NOTIFICAÇÃO
FEITA A UM DELES. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTE.
1.      Os atos desapropriatórios para fins de reforma agrária
devem ser precedidos de notificação prévia válida aos proprietários
do imóvel (Lei nº 8.629/93, § 2º do artigo 2º).
2.      Se a área objeto da desapropriação é integrada por um
condomínio, a notificação deve ser feita a cada um dos condôminos,
sejam eles usufrutuários ou nus-proprietários, de forma direta ou
através de seus representantes legalmente constituídos. Precedente.
3.      Nula é a notificação feita apenas a um dos usufrutuários,
que não tem poderes para representar os demais condôminos. O direito
de administrar que o artigo 718 do Código Civil lhe confere não
inclui o de representar os proprietários.
4.      Não tendo o ato impugnado obedecido ao devido processo
legal é de anular-se o decreto que declara o imóvel suscetível de
desapropriação.
5.      Mandado de segurança deferido.
4